Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703295-68.2019.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NETWORLD TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA EMBARGADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por NETWORLD TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA contra o v. acórdão exarado sob o ID. 28531638, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 28824657, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da autora, ora embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021 às 11:28:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora